Tribunal: TJSP
Processo: 1014847-93.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pretensão formulada pela autora – servidora pública estadual ocupante do cargo de "Professor de Educação Básica II" - tendente ao afastamento de faltas relativas ao não comparecimento às atividades presenciais no período de 8 a 12 de fevereiro de 2021 em razão de "greve sanitária". Inadmissibilidade. Decreto Estadual 65.384/2020 e Resolução SEDUC 11/2021 que foram

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pretensão formulada pela autora – servidora pública estadual ocupante do cargo de "Professor de Educação Básica II" - tendente ao afastamento de faltas relativas ao não comparecimento às atividades presenciais no período de 8 a 12 de fevereiro de 2021 em razão de "greve sanitária". Inadmissibilidade. Decreto Estadual 65.384/2020 e Resolução SEDUC 11/2021 que foram editados em consonância às recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus e estabeleceram a necessidade de observância aos protocolos sanitários. Juízo discricionário da administração pública para a definição da retomada das aulas presenciais e das providências necessárias para a redução do risco de contágio. Impossibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário em relação ao mérito do ato administrativo. Consideração ao decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento em âmbito de repercussão geral do recurso extraordinário 693.456/RJ (tema 531), a propósito do cabimento de desconto dos dias de não comparecimento do servidor em virtude do exercício do direito de greve, salvo se demonstrado ter sido esta ocasionada por conduta ilícita do poder público. Precedentes desta Corte de Justiça (TJSP). Recurso improvido, portanto.